Tribunal: STJ
Processo: 5020803-10.2023.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172960 - MG (2024/0366282-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: DORIVALDO ANTONIO MANOEL
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ASCENDENTE. VALOR
IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 20.000,00). MAJORAÇÃO DO
INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL
QUANTUM
REAIS).
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
MULTA
PROCESSUAL (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a modificação do valor da indenização só é admissível em situações
excepcionais, quando o montante fixado se revela excessivo ou irrisório,
caracterizando evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que permite a superação do óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
2. Em casos análogos, tem-se reconhecido como razoável a fixação
da indenização em valores que variam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
3. Na hipótese, o acórdão recorrido fixou a indenização em
R$20.000,00 (vinte mil reais), valor este que é irrisório frente ao caso em
apreço.
4. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não
implica, necessariamente, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, sendo necessária a configuração de manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação da
penalidade processual, o que não ocorre no caso. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50435789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bd997bb-0a9a-4c1f-8dd3-7322c10c1c2c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bd997bb-0a9a-4c1f-8dd3-7322c10c1c2c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172960 - MG (2024/0366282-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: DORIVALDO ANTONIO MANOEL
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ASCENDENTE. VALOR
IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 20.000,00). MAJORAÇÃO DO
INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL
QUANTUM
REAIS).
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
MULTA
PROCESSUAL (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a modificação do valor da indenização só é admissível em situações
excepcionais, quando o montante fixado se revela excessivo ou irrisório,
caracterizando evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que permite a superação do óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes.
2. Em casos análogos, tem-se reconhecido como razoável a fixação
da indenização em valores que variam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
3. Na hipótese, o acórdão recorrido fixou a indenização em
R$20.000,00 (vinte mil reais), valor este que é irrisório frente ao caso em
apreço.
4. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não
implica, necessariamente, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, sendo necessária a configuração de manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação da
penalidade processual, o que não ocorre no caso. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este
relator no Recurso Especial n. 2172960 - MG (2024/0366282-8).
Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

A decisão deu provimento ao recurso especial para majorar a indenização por
danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fundamentando-se na
possibilidade de revisão do valor indenizatório em casos excepcionais, quando o
montante fixado se revela excessivo ou irrisório, caracterizando afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão cita precedentes do STJ que indicam
como razoável a fixação da indenização em valores que variam entre R$ 50.000,00 e R$
100.000,00 em casos análogos (fls. 269-272).
Nas razões do presente recurso, o Estado de Minas Gerais alega que (fls. 279-
282):
a) A decisão agravada incorreu em violação ao entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a revisão do
indenizatório fixado
quantum
pelas instâncias ordinárias demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
b) O valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi baseado na avaliação das
circunstâncias específicas do caso e à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não devendo ser majorado.
Como pedido, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do feito à apreciação da Turma a fim de ser dado
provimento ao agravo interno para negar provimento ao Recurso Especial na parte em
que foi conhecido e provido (fl. 282).
A parte agravada, Dorivaldo Antônio Manoel, sustenta que (fls. 284-292):
a) O agravo interno não deve ser conhecido devido à ausência de impugnação
específica da decisão agravada, aplicando multa conforme art. 1.021, § 4o do CPC.
b) Subsidiariamente, no mérito, seja desprovido o Agravo Interno, mantendo a
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Como destacado na decisão agravada, o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a modificação do valor da indenização só é admissível em
situações excepcionais, quando o montante fixado se revela excessivo ou irrisório,
caracterizando evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
.
que permite a superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE
DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
[...]
2. No caso em análise, de responsabilidade civil do Estado por morte de
detento em estabelecimento prisional, a Corte local concedeu aos autores, genitores
e irmãos da vítima, indenização por dano moral de $5.000,00 (cinco mil reais) a
cada um deles, valor que evidentemente se mostra irrisório. Em atenção à
jurisprudência desta Corte acerca do tema, mostra-se razoável a majoração da
indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.
3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.118.377/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, D
13/11/2024
Je de
.)
18/11/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE
DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial comporta
conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo constitucional em que
se apoia a insurgência, for possível inferir o pressuposto de cabimento pelas razões
recursais. É o caso dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares
de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa
renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois
terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da
morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso.
3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da
indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil
reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser
majorado para o patamar inferior das balizas apontadas.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6o, da CF) em
indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro
da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a
integridade física do preso, conforme disposto no art. 5o, XLIX, da Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim
compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada.
É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama
psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla
condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas,
seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las
futuramente.
3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor
arbitrado a título de danos morais.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do
valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante
ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que,
entendo que se configurou.
in casu,
5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado
ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade
prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os
limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem
revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da
indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
30/6/2022

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DO FILHO. DANOS
MORAIS. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela genitora,
objetivando indenização por danos materiais e morais, decorrentes do óbito de seu
filho, que se encontrava sob a custódia do Estado do Acre, no Centro
Socioeducativo.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o réu no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais,
mais pensão mensal. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial para majorar a indenização por danos morais para
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
III - A controvérsia recursal está centrada no valor indenizatório fixado a
título de danos morais decorrentes do óbito do filho da recorrente - que se
encontrava sob a custódia do Estado recorrido, por ser ínfimo o valor arbitrado no
decisum vergastado.
IV - Esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em
situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório
ou exorbitante. Confiram-se alguns julgados no sentido (g.n.): (AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

904.302/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no AREsp 873.844/TO, Rel. Ministra Assusete
6/4/2017
11/4/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
16/3/2017
27/3/2017
V - A partir de tal entendimento é necessário determinar se o valor fixado
nos presentes autos seria irrisório, conforme sustentado no recurso interposto.
VI - O Tribunal a quo, ao analisar as circunstâncias que envolveram o caso
in concreto, entendeu por manter o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), consignando que (fls. 360-361): "Em relação aos valores fixados a título
de danos materiais e morais na origem, considerando a condição socioeconômica
das partes, as consequências do evento danoso e a repercussão destas
(consequências) na vida pessoal da parte autora, tenho que (...) a quantia da
reparação relativa aos danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a
parte autora (mãe da vítima), valores estes que se mostram razoáveis à realidade do
caso concreto."
VII - O acórdão destoa da jurisprudência desta Corte em situações análogas
a dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: (AgInt no REsp
1.531.467/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
, AgRg no REsp 1.368.026/CE, Rel. Ministra
22/9/2016
10/10/2016
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
18/11/2014
28/11/2014
AgInt no REsp 1.531.467/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
.)
22/9/2016
10/10/2016
VIII - Mostra-se ínfimo o valor fixado pela instância ordinária, destoante
do que vem sendo prestigiado pela jurisprudência, merecendo ser revisto nesta Corte
de Justiça.
IX - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é
prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568
/STJ.
X - O recurso também merece acolhida no que toca à apontada divergência
jurisprudencial.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.835.492/AC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/3/2020
23/3/2020

Ademais, importante destacar que, em casos análogos, tem-se reconhecido
como razoável a fixação da indenização em valores que variam entre R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Na hipótese, o acórdão recorrido fixou a indenização em R$20.000,00 (vinte
mil reais), valor este que é irrisório frente ao caso em apreço, motivo pelo qual merece
ser reformado para que seja fixado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título
de indenização por danos morais.
No mais, quanto ao pleito da parte agravada de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deixo de acolhê-lo, uma vez que,
,
por ora
não se constata abuso no direito de recorrer, tampouco litigância de má-fé.
Com efeito, o mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não
implica, necessariamente, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou
Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação da penalidade processual, o que não
ocorre no caso.
Nesse sentido, v.g.: AgInt no REsp n. 2.046.525/SC, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
6/6/2023
13/6/2023
n. 2.362.235/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
13/5/2024
21/5/2024
Por fim, quanto ao pedido da parte agravada de majoração dos honorários
advocatícios, destaco que a simples majoração do valor da indenização não importa em
alteração das circunstâncias para fins de majoração dos ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50033821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:47
Código de Controle do Documento: 462f84af-0f80-4572-aace-6e5880eb622d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.172.960 / MG
Número Registro: 2024/0366282-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241926328002 50208031020238130701
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DORIVALDO ANTONIO MANOEL
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: DORIVALDO ANTONIO MANOEL
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
TERMO
Documento eletrônico VDA50398841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 56dba1a8-726e-4e35-bc36-f76a1049c84f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:42
Código de Controle do Documento: 56dba1a8-726e-4e35-bc36-f76a1049c84f